Tribunal: TJES
Processo: 5035587-87.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035587-87.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELTER COELHO GOLDNER
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5035587-87.2024.8.08.0024

RECTE.: DELTER COELHO GOLDNER

RECDO.: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ATO PRATICADO PELO DETRAN/RJ. PEDIDO FORMULADO EM FACE DO DETRAN/ES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 13779926. Contrarrazões no Id. 13779929.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto no Id. 13779926, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal.
Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13779925), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, declaro a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES, e julgo extinto o feito sem resolução do mérito com base no artigo 485, VI, CPC.”

Trata-se de ação anulatória de infração de trânsito sob argumento que o autor estava de férias na cidade do Rio de Janeiro/RJ e foi abordado em
blitz
policial, alegando que foi intimidado a realizar o teste do bafômetro e, ao negar realizar o procedimento, teve seu veículo apreendido. Narra que não foi devidamente notificado acerca do Auto de Infração de Trânsito e busca, nestes autos, a anulação do AIT lavrado em outro estado da federação.

Em suma, a sentença entendeu que a ilegitimidade do DETRAN/ES para figurar no polo passivo, uma vez que o órgão autuador é o DETRAN/RJ, não cabendo a autarquia estadual capixaba a realização de notificação e processamento do AIT.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a extinção do processo sem a devida instrução probatória, reprisando os argumentos lançados na exordial acerca da nulidade do AIT em testilha.

Em análise dos autos, verifica-se que o autor foi autuado por infração de trânsito pelo DETRAN/RJ (IDs 13779903, 13779906 e 13779907), sendo este o responsável pela lavratura e notificação do auto.

O pedido inicial fundamenta-se na alegada ausência de notificação, o que, segundo o autor, comprometeria a validade do auto de infração e, por consequência, do processo administrativo instaurado pelo DETRAN/ES.

Ocorre que eventual vício na notificação deve ser imputado ao DETRAN/RJ, órgão autuador e parte legítima para figurar no polo passivo em ações que discutem a nulidade do auto de infração, conforme entendimento pacífico do STJ. Não se trata, portanto, de mera irregularidade no trâmite do processo no DETRAN/ES, mas da validade do próprio auto originário.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. MULTAS IMPOSTAS PELO DER. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E ANOTAÇÃO DE PONTOS NA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. DETRAN. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. O Plenário do STJ decidiu que, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Hipótese em que o Juiz de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade do DETRAN para figurar no polo passivo da demanda que visa a desconstituição das multas impostas pelo DER, as quais culminaram com a suspensão do direito de dirigir do recorrido e anotação de 23 pontos em sua Carteira de Habilitação. 3. A competência para autuação e aplicação da penalidade administrativa encontra-se delineada na legislação de trânsito (art. 21, 22, 24 e 281 do CTB),
sendo certo que a legitimidade passiva para as demandas anulatórias de auto de infração define-se a partir do órgão responsável pelo ato questionad
o, não podendo órgão diverso ser compelido a apreciá-lo, sob pena de infringência ao princípio da legalidade que rege as relações administrativas. 4
. O DETRAN não tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda
somente pelo fato de ser o responsável pela anotação de pontos no prontuário da CNH do recorrido e pela aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir,
por constituir consequência lógica da lavratura do auto de infração pelo Departamento de Estradas de Rodagem – DER.
5. Recurso especial provido para reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN, restabelecendo-se a sentença. (REsp 1293522/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 23/05/2019). (grifos nossos)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 474 DO CPC/73. INOVAÇÃO RECURSAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, O ALUDIDO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. MULTA DE TRÂNSITO IMPOSTA POR MUNICÍPIO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E ANOTAÇÃO DE PONTOS NA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO, PELO DETRAN/RS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, AJUIZADA CONTRA O DETRAN/RS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem manteve sentença que julgara improcedente o pedido, em ação ajuizada pelo ora agravante contra o Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Rio Grande do Sul - DETRAN/RS, ora agravado, na qual postula a decretação de nulidade do processo administrativo em que lhe fora aplicada a sanção de suspensão do direito de dirigir, em decorrência de auto de infração de multa de trânsito, aplicada pelo Município de São Leopoldo/RS. III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, o fundamento da decisão agravada - quanto à impossibilidade de análise da apontada ofensa ao art. 474 do CPC/73, por se tratar de indevida inovação recursal -, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte. IV. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC/73, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. V. Segundo entendimento desta Corte, "não há violação do art. 535, II, do CPC/73 quando a Corte de origem utiliza-se de fundamentação suficiente para dirimir o litígio, ainda que não tenha feito expressa menção a todos os dispositivos legais suscitados pelas partes" (STJ, REsp 1.512.361/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/09/2017). VI.
Em relação aos demais dispositivos de lei, tidos como violados, de acordo com os autos, o agravante, no Processo de Suspensão do Direito de Dirigir, instaurado pelo ora agravado, buscou questionar a legitimidade de auto de infração de multa de trânsito aplicada pelo Município de São Leopoldo/RS, cujo procedimento administrativo já havia sido finalizado. Nesse contexto, buscando a parte discutir a legitimidade de infração de trânsito lavrada por outro órgão, não há falar em legitimidade passiva do DETRAN/RS.
Nesse sentido: STJ, REsp 1.293.522/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/05/2019; EDcl no REsp 1.463.721/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/10/2014. VII. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1692348 RS 2015/0224530-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 18/05/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2020) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTUAÇÕES POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. ÓRGÃO AUTUADOR DIVERSO. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. 1. Cinge-se a controvérsia em definir a legitimidade do Detran/ES para figurar no polo passivo de Ação Declaratória de nulidade de autuações por infração de trânsito perpetradas por órgão diverso, no caso pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo e pelo Polícia Rodoviária Federal. 2.
O Tribunal estadual julgou o processo extinto sem resolução do mérito por entender pela ilegitimidade do Detran/ES, sob os seguintes fundamentos (fl. 191, e-STJ): "Verifico, prima facie, a coerência da argumentação do Apelante quanto à alegada carência de ação, caracterizada pela ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN/ES. (...) Dessa maneira, considerando que os atos administrativos impugnados pela parte foram praticados pelo DER/ES e pela Polícia Rodoviária Federal, unicamente responsáveis pelo desfazimento dos atos, o DETRAN/ES não deve figurar no polo passivo da demanda em exame". 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Detran não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que vise desconstituir autuação por infração de trânsito lavrada por órgão diverso.

Precedente: REsp 1.293.522/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23/5/2019. 4. Fica prejudicada análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional. 5. Agravo conhecido para se negar provimento ao Recurso Especial. (STJ - AREsp: 1532007 ES 2019/0187450- 2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2019) (grifo nosso)

Desse modo, pelo fundamentado, tem-se que a
se acolhe a preliminar de ilegitimidade do DETRAN/ES, votando-se pela manutenção da sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença atacada pelos próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, todavia,
suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)